Tribunal: TJDFT
Processo: 0727242-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727242-72.2020.8.07.0016 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: MARIA NOIMAN MOURAO E MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ENUNCIADO No 608, DA SÚMULA DO STJ. PEDIDO DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI No 9.656/98. ART. 17, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 195/2009, DA ANS. NOTIFICAÇÃO. PRAZO LEGAL. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NEGATIVA DE REINGRESSO DE DEPENDENTE. ABUSIVIDADE. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS. PREJUÍZO DEMONSTRADO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 2o E SEUS INCISOS, DO CPC. OBSERVÂNCIA. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. 1. Segundo o Enunciado de Súmula 608, do STJ, "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". Como se trata de plano de saúde de autogestão, a questão deve ser solucionada com aplicação da boa-fé contratual e sua função social, previstas nos arts. 421 e 422, do CC, e as disposições da Lei no 9.656/98. 2. Consoante estabelece o art. 292, § 3o, do CPC, “o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor”. 3. Observada a indicação incorreta do valor da causa, sendo possível ao julgador, inclusive, de ofício, modificá-lo, não havendo decisão anterior versando sobre a questão, tendo em conta, ainda, a inércia da parte ré, impõe-se a alteração do valor da causa, não para o quantum pretendido pela autora, mas para o valor que corresponde ao proveito econômico por ela perseguido. 4. O art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98, permite a rescisão unilateral de contrato de seguro de saúde por falta de pagamento, mas exige a observância de dois (02) requisitos cumulativos: inadimplemento por prazo superior a sessenta (60) dias e a comunicação da falta de pagamento ao segurado até o quinquagésimo (50o) dia do vencimento da obrigação. 5. Os contratos de planos de assistência à saúde de autogestão podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze (12) meses e mediante a notificação prévia da outra parte com antecedência mínima de sessenta (60) dias, a teor do disposto no art. 17, parágrafo único, da Resolução no 195/2009, da ANS. Não sendo observado um desses requisitos legais, qual seja, a notificação prévia da beneficiária, é inviável a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde em discussão, devendo ser mantida a sentença que determinou o restabelecimento do plano contratado. 6. É cabível indenização por dano material, desde que efetivamente comprovado o prejuízo sofrido pela parte autora, em função da impossibilidade de usufruir do plano contratado, vindo a arcar com o pagamento de despesas médico-hospitalares, em decorrência da necessidade de realizar procedimento cirúrgico. Inteligência dos arts. 402, e 403, do CC. 7. A recusa injustificada da operadora do plano de saúde em restabelecer o plano de saúde contratado, autorizando o reingresso de dependente, quando há recomendação médica atestando a necessidade de realização de procedimento cirúrgico, agrava o sofrimento e aumenta a angústia e a pressão psicológica de quem necessita de tratamento, configurando, assim, dano moral passível de ser compensado. 8. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, as condições da vítima, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo pedagógico da medida. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. 9. A fixação dos honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, § 2° e seus incisos do CPC, deve obedecer aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a fim de remunerar condignamente o causídico. 10. Apelo da autora parcialmente provido. Apelo da ré não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98, asseverando que o cancelamento do plano de saúde 14 (quatorze) dias após o recebimento da notificação cumpriu os requisitos legais previstos na legislação; c) artigos 188 e 397, ambos do Código Civil, argumentando ser indevida a condenação ao pagamento de compensação por danos morais, porquanto ausente descumprimento contratual; d) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, defendendo ser incabível a multa pela oposição de embargos declaratórios, uma vez que interpostos com nítido intuito de prequestionamento. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO, OAB/DF 20.334, e EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1455092/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/6/2021). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta ofensa aos artigos 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98, 188 e 397, ambos do Código Civil, e 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Eventual alteração da avença entre a insurgente e o TJDFT deve ser formulada, preliminarmente, perante o órgão que firmou o acordo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024